Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702695-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO VICTOR MEDEIROS KOTLINSKI DEARMAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADORA DA REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 32316984, por intermédio da qual esta Relatoria indeferiu a medida de urgência, o impetrante interpõe agravo de instrumento (ID 33020727) e postula a reforma do decisório, com a consequente antecipação da tutela recursal, ou o juízo de retratação. Registre-se que o referido recurso será recebido como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade. Nos termos do Código de Processo Civil, quando interposto agravo interno, a primeira providência atribuída ao relator é a intimação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias se manifestar, findos os quais poderá exercer o juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o). Em idêntico caminho as disposições do RITJDFT (artigo 265, § 3o). No caso, não vislumbro razões para, sem conceder à parte ex adversa a possibilidade de ofertar suas razões, alterar o entendimento constante da decisão objeto da presente insurgência. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.021 do CPC, intime-se a parte contrária para se manifestar acerca do agravo interno. Constata-se que ainda não houve encaminhamento do processo à douta Procuradoria de Justiça. Destarte, remetam-se os autos para manifestação. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador